Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de correção do endereço de bem imóvel objeto de partilha entre as partes, em virtude de possível erro material em sua descrição por ocasião do proferimento da sentença que homologou a transação celebrada pelos litigantes.

2. A normatividade do princípio da efetividade (art. 6o do CPC) possibilita a correção de erro material pretendida, na descrição das características de bem imóvel, com o objetivo de viabilizar a venda e a subsequente partilha do valor recebido, entre as partes, que é o objeto da transação pactuada no âmbito do processo de origem.

3. No caso em deslinde o Juízo singular apontou com exatidão que a sentença proferida no processo originado pela ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ocasião em que ficou pactuada a venda do imóvel em questão, apenas teria reproduzido o endereço informado por ambas as partes na petição inicial e na contestação. Ademais, as partes não inexiste controvérsia a respeito da necessidade de correção do endereço do bem imóvel em questão, devendo ser promovida a correção pretendida.

4. Recurso conhecido e provido.